Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). PAGAMENTO DO PRODUTO REALIZADO AO MERCADO PAGO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 7.608,60 (sete mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que é mera plataforma de anúncio e pagamentos, não sendo responsável pela entrega do produto ao cliente. No mérito, defende ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro, no caso o vendedor que não entregou as mercadorias. Pede a concessão do duplo efeito ao recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47178628). Preparo regular (ID 47178630 e ID 7178631). Contrarrazões apresentadas (ID 47178635).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Ademais, a condenação imposta em sentença é de pagar e não de obrigação de fazer. Logo, não há que se falar em dano irreparável por ausência de estoque de produtos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento que causou danos à autora e, por isso, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independente das soluções prévias. Mesmo assim, os documentos juntados aos autos comprovam que a consumidora antes de ajuizar a presente ação, buscou resolver o problema administrativamente. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). Tratando-se de relação de consumo, aplicável o art. 88 do CDC, o qual dispõe que eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento poderá ser ajuizada em processo autônomo. O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
7. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o Programa Compra Garantida, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Com isso, ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos.
8. No caso dos autos, é fato que a autora efetuou o pagamento dos produtos diretamente ao vendedor (ID 47178142), pois foi uma exigência da operação. Ainda, não obstante o vendedor utilizar a plataforma da ré, a chave PIX possui dados do Mercado Livre, reforçando a legitimidade da operação. Ainda, não tendo sido entregue os produtos , a recorrida tentou resolver o impasse com o vendedor do produto que se limitou a transferir a responsabilidade ao Mercado Livre (ID 47178143). E, embora a recorrente afirme que não foi aberta ocorrência em sua plataforma, o documento de ID 47178144 comprova que a consumidora entrou em contato com o Mercado Livre por meio do seu sistema informando a situação. Dessa forma, a consumidora não pode ser lesada, quando faz jus à devolução dos valores despendidos com a compra fracassada de um produto, cumprindo ao requerido ressarcir o prejuízo material da parte autora, tendo em vista que a consumidora confiou que estava negociando com um vendedor idôneo e que as informações e orientações fornecidas para realizar a sua compra pela internet estavam corretas, razão pela qual os sites devem responder pela falha no serviço prestado. Assim, devida a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC, não merecendo reforma a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.